Tribunal: TJDFT
Processo: 0733105-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733105-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAIO FELLIPE STEIN GODINHO D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular indeferiu o pedido de substituição do perito. A ré interpôs agravo de instrumento. Na decisão de ID 75119254, esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Opostos embargos de declaração (ID 75472241), foram rejeitados no ID 76137451. Em seguida, a agravante interpôs agravo interno no ID 76890998. Contrarrazões ao agravo interno juntadas no ID 77553970. Decido. Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório consagrado no artigo 7o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 25 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora